Tribunal: TJES
Processo: 0000381-87.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000381-87.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YANO OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 147 DO CP. ART. 24-A DA LEI 11.340/2006
. ABSOL
VIÇÃO. NÃO CABIMENTO.
REDUÇÃO DA PENA.
IM
POSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.

1.
A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório constante dos autos, não havendo que se falar em absolvição. 2. As penas foram fixadas no mínimo previsto em lei, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000381-87.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: YANO OLIVEIRA JUNIOR
Advogados do(a) APELADO: THAIS PINTO NUNES - ES30893, YNGRID FATIMA OLIVEIRA - ES30981-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“(...) no dia 24/01/2020, na Rua Augusto Alves de Araújo, nº 160, Santo Agostinho, localizado neste município de Viana/ES, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, descumpriu Decisão judicial de medida protetiva de urgência em favor da vítima, sua ex-companheira, Ana Paula Valadares de Paulo, bem como ameaçou causar mal injusto e grave contra ela. Registra-se que o denunciado foi devidamente intimado da Decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima, conforme cópia anexa. Ocorre que, na data dos fatos, o denunciado, violando os termos da referida Decisão protetiva, ameaçou causar mal injusto e grave contra a vítima, que retornava do trabalho, apontando uma arma de fogo para ela. Ouvindo o barulho da confusão, a irmã da vítima Fernanda Valadares de Paulo, dirigiu-se ao encontro de Ana Paula, chegando a entrar na frente do denunciado e pedir que ele guardasse a arma de fogo. Diante da situação, a vítima e sua irmã Fernanda disseram ao denunciado que a polícia estaria por perto, momento em que este guardou a arma na cintura e se evadiu do local. (...)”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 147 do CP e art. 24-A da Lei 11.340/2006.

A defesa requer a absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões que exponho a seguir.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência de fls. 05/06, Medida Protetiva de Urgência dos autos de nº 0000121-78.2020.8.08.0050.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos.

“(...) que o interrogando tem uma oficina a 11 anos em Viana; que o filho de Fernanda, o Mateus, estava furtando sua loja direto; que quando terminou com a vítima estava rolando uma confusão direto; que no dia dos fatos, Mateus foi em sua loja e pegou uma peça com seu funcionário, sem sua autorização; que o interrogando flagrou quando ele retornou para pegar mais peças; que o interrogando xingou Mateus e o expulsou de lá; que Mateus saiu do local e falou para Ana Paula; que posteriormente, Ana Paula, Fernanda e Mateus foram a oficina e lhe ameaçaram; que Ana Paula passou a namorar com um traficante falecido, que lhe ameaçava; que o interrogando foi obrigado a fechar sua oficina em razão destas ameaças; que todo mundo sabe que o interrogando foi embora por causa de Ana Paula; que quando foi intimado da medida protetiva, a oficial de justiça viu quando Ana Paula lhe ameaçou; que jamais apontou arma para Ana Paula; que o interrogando saia dos locais quando Ana Paula chegava com o namorado traficante. (...)”. (Interrogatório do acusado, em juízo).

“(...) que a depoente tinha um relacionamento com o acusado na época dos fatos; que a depoente e o acusado bebiam e usavam cocaína; que o relacionamento não ia para frente desse jeito, pois costumavam brigar; que o filho da depoente tem transtorno bipolar; que o filho da depoente passou a perambular pelas ruas, o que deixou a depoente preocupada; que diante da doença do filho a depoente decidiu separar-se do acusado, pois o mesmo queria que ela lhe desse atenção;
que quando a depoente decidiu se separar do acusado, o mesmo não aceitou o término e passou a lhe perseguir; que a depoente se envolveu com outra pessoa nesse momento, pois estava na luta e sofrimento; que a depoente estava na rua com o rapaz, quando o acusado chegou em uma moto, apontando uma arma; que a depoente pediu para o acusado ir embora e ele não quis; que durante a discussão, sua irmã veio para ver o que estava acontecendo; que o acusado continuava a lhe apontar a arma e sua irmã pediu para que o acusado saísse do local; que o acusado saiu do local e a depoente chamou a polícia; que confirma o depoimento prestado na esfera policial.
(...)”. (Depoimento da vítima Ana Paula Valadares de Paulo, em juízo).

Com base nos depoimentos acima colacionados, resta inconteste que o acusado YANO ameaçou a vítima com uma arma de fogo, além de descumprir medidas protetivas antes deferidas, tudo por não aceitar o fim do relacionamento com a vítima Ana Paula.

Assim, não vejo motivos para absolver o acusado.

Por outro lado, requer a defesa a redução da pena imposta.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico que o magistrado de primeira instância fixou as penas pelos crimes do art. 24-A da Lei 11.340/2006 (03 meses de detenção) e art. 147 do CP (01 mês de detenção), no mínimo legal, não havendo reparos a serem feitos.

Assim, considerando-se que ao caso se aplica o concurso material de crimes, ficou o apelante condenado a uma reprimenda total de 04 (quatro) meses de detenção.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Por fim, no que tange ao pedido de isenção do pagamento de custas processuais, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado, para fins de isenção do pagamento de custas, bem como para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.